Tribunal: STF
Processo: RE 1214471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Guilherme Martins de Castro (Doc. 32) contra decisão que conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário do Município de Londrina, para julgar improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que acórdão recorrido dissentiu do entendimento desta CORTE fixado no RE 633.782-RG, Tema 532 da repercussão geral (Doc. 30). 
    Nesse precedente paradigma, assentou-se ser constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.
    Sustenta o embargante que há omissão e erro material na decisão embargada, pois, na hipótese vertente, a razão de decidir do magistrado de 1ª instância fundou-se na nulidade do auto de infração aplicado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU, que é sociedade de economia mista do Município de Londrina, em razão da ausência de notificação prévia e válida do proprietário do imóvel autuado, controvérsia que afirma ser distinta daquela debatida no Tema 532.
    Aponta que os recursos interpostos na origem se insurgiram apenas contra essa específica fundamentação da sentença. Aduz que o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, após o julgamento do recurso paradigma acima mencionado, encaminhou os presentes autos à Turma Recursal Isolada para eventual juízo de retratação, consoante comprova o documento anexado no volume 36 destes autos.
    É o relatório. Decido. 
    Merecem acolhimento os aclaratórios. 
    De fato, os fundamentos da sentença, para o que interessa ao presente, foram os seguintes (fls. 65-67, Vol. 2):
    “Trata-se em apertada síntese de pedido reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo iniciado pelo órgão reclamado, com imposição de multa em decorrência de má conservação de imóvel de propriedade do autor, situado a Rua Natalino Frouti, s/n, Vale do Reno, Lote 5 – Quadra 10, no valor de R$ 1.891,90 (um mil oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos) e do custeio da capina, no valor de R$ 707,57 (setecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme extrato de multa.
    Sustenta que a multa é indevida, considerando que a Administração Pública não efetuou a intimação pessoal, mas por meio de comunicado genérico publicado em jornal de circulação na municipalidade.
     Afirma a reclamada que o procedimento administrativo funda-se no artigo 169, caput da Lei Municipal nº 11.468/2011 - Código de Posturas Municipal. Sem razão, todavia. O artigo em comento não autoriza a notificação por meio de publicação em jornal, sem a intimação pessoal do munícipe. O Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná inclina-se no sentido de nulidade da multa aplicada, senão vejamos:
    (…)
    Considerando que a Administração Pública limitou-se a notificar os munícipes por meio de publicação em jornal, omitindo-se na intimação pessoal referente as infrações administrativas de limpeza de terreno, as respectivas multas devem ser consideradas nulas por afronta ao princípio da publicidade.
     Ante o exposto, julgo procedente a pretensão da exordial com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, na qual é autor Guilherme Martins de Castro e reclamada Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e Município de Londrina. Declaro nulas a infração administrativa 9616CR, aplicadas por falta de manutenção de terreno, em decorrência a violação ao princípio da publicidade.”
    Contra esse julgado, o Município de Londrina (fls. 76-80, Vol. 2) e a CMTU (fls. 84-91, Vol. 2) interpuseram Recursos Inominados, nos quais defenderam, em síntese, a legalidade da exação, que teria atendido todas normas do Código de Posturas Municipal e do Código Tributário Nacional.
    O acórdão recorrido, proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, reformou a sentença, assentando ser despicienda a análise da regularidade da notificação realizada pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização do Município de Londrina (CMTU), haja vista que aquele Colegiado Recursal tem entendimento firmado no sentido de que essa empresa não detém legitimidade para o exercício de atos de poder de polícia. Eis a ementa do aresto combatido (fls. 18-19, Vol. 3):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO MAU ESTADO DO TERRENO. INCOMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA CMTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
    1. No caso, o reclamante foi autuado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) por má conservação de terreno de sua propriedade, com base no art. 169 da Lei Municipal n° 11.468/2011 (Código de Posturas do Munício de Londrina/PR).
    2. Da detida análise dos autos, constata-se que a discussão acerca da regularidade na notificação realizada pelos recorrentes torna-se desnecessária, uma vez que esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de não ser a CMTU legítima para o exercício de atos de poder de polícia, fato que inviabiliza a análise do preenchimento dos demais requisitos de validade do ato.
    3. Isso porque, a Lei Municipal n° 5496/1993, que autorizou a criação da CMTU pelo Município de Londrina, delegou à entidade a competência para arrecadar, fiscalizar e executar as leis relativas à taxa de publicidade e ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, nos termos do art. 5º, XI, do respectivo dispositivo. Nessa lei não existe autorização expressa para aplicação de sanções e penalidades.
    4. Ademais, é atividade típica de Estado a aplicação de sanções, não podendo dita função ser delegada a sociedade de economia mista. Nesse sentido, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina CMTU, na qualidade de sociedade de economia mista que é, se trata de pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de sociedade anônima, cujas prerrogativas estão adstritas à prestação do serviço público que lhe foi delegado pela Administração, não podendo se confundir a competência que possui com o poder de polícia consistente na aplicação de penalidades aos particulares.
    5. Assim, apesar de ser entidade da Administração Indireta, a CMTU não é órgão municipal. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado que possui personalidade jurídica própria e não integrante da estrutura do Município. Como tal, responde por seus atos, além de possuir finalidade lucrativa. O poder de polícia somente pode ser exercido com o fim de atender ao interesse público, em defesa da supremacia do interesse público sobre o particular. Assim, a impessoalidade de tais atos públicos, sobretudo quando se fala em poder de polícia, é condição s ine qua non para sua validade.
    6. Dessa forma, a CMTU não poderia ter lavrado o auto de infração objeto da presente ação, por não deter competência para tanto, uma vez que o Poder de Polícia do ente público não pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado, ainda que se trate de sociedade de economia mista.
    7. Recursos conhecidos e desprovidos.
    Desse acórdão sobreveio Recurso Extraordinário da CMTU (fls. 3-13, Vol.5), que foi admitido na origem, com a subsequente remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Recebido o processo nesta CORTE e a mim distribuído, determinei a devolução do processo à instância de origem para que aguardasse o julgamento do Tema 532 (Vol. 13). 
    No entanto, os autos retornaram ao STF, dessa vez, para análise do Agravo em Recurso Extraordinário do Município de Londrina.
    Desta feita, conheci do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário da municipalidade com fundamento na tese fixada no Tema 532 (É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial) (Vol. 30).
    Com isso, reformei o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido inicial.
    Verifico, porém, que, afastado o argumento do aresto combatido, no sentido de que a CMTU não detém competência para lavrar o auto de infração objeto da presente ação, subsiste o fundamento da sentença acerca da desconformidade do ato administrativo sancionatório à Lei 11.468/2011 - Código de Posturas Municipal.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada (Doc. 30) e acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para determinar a devolução do processo à instância de origem, para que, observada a tese fixada no Temas 532, prossiga no julgamento dos recursos inominados, como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente